Tribunal: TJPA
Processo: 0003266-54.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003266-54.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003266-54.2013.8.14.0040

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR CERTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em execução de título extrajudicial proposta por Elite Serviços de Segurança Ltda, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento de nota fiscal referente a serviços prestados, fixando honorários advocatícios em valor certo de R$ 5.000,00, após correção de erro material em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a fixação de honorários sucumbenciais em valor certo, em execução contra a Fazenda Pública com condenação líquida e mensurável, ou se deve ser observado o critério percentual previsto no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015 estabelece, como regra, a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa, conforme art. 85, § 2º.

4.

Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, do CPC impõe percentuais escalonados obrigatórios, reforçando a natureza vinculante do critério legal.

5.

A fixação por equidade ou em valor certo somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando a condenação for mensurável, devendo ser observados os percentuais legais.

7.

No caso concreto, a condenação é líquida, certa e economicamente aferível, inexistindo hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério percentual.

8.

A eventual correspondência aritmética entre o valor fixado e determinado percentual não supre a necessidade de observância formal do regime legal.

9.

A fixação em 10% sobre o valor atualizado da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e respeita a faixa legal aplicável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação quando esta for líquida e mensurável, vedada a fixação em valor certo fora das hipóteses excepcionais legais. 2. A fixação por equidade somente é admissível nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando a condenações economicamente aferíveis. 3. A presença da Fazenda Pública impõe a observância dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJPA, Apelação Cível nº 0000284-92.1999.8.14.0061, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Parauapebas, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, julgou procedentes os pedidos do exequente, determinando o pagamento da nota fiscal objeto da execução, com correção nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados, após posterior correção, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Historiando os fatos, Elite Serviços de Segurança Ltda ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o Município de Parauapebas o Contrato Administrativo CPL 9/2012-001 SEMAD e que prestou serviços de segurança ao ente municipal, afirmando existir débito no importe de R$ 11.261,49 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), referente a serviços efetivamente prestados e não pagos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27690951), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO EXEQUENTE, DETERMINANDO que o MUNICÍPIO efetue o pagamento da nota fiscal 13953, devidamente corrigida nos termos do Tema 905, do STJ. Condeno o Executado em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Extingo o processo, nos termos do artigo 927, I, do CPC. Condeno o MUNICÍPIO ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em $5.000,00 (cinco mil reais). Na forma do artigo 535, §3º, II do Código de Processo Civil e do artigo 5º da Resolução nº 29, de 11.11.2016, DETERMINO que a Secretaria desta Vara expeça os respectivos ofícios requisitórios devidamente corrigidos nos termos da EC 113/2021, na modalidade RPV, para que no prazo de 60 dias providencie o efetivo pagamento do débito, observando-se as diretrizes da Resolução nº29/2016 - GP TJE/PA.”

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração (ID 27690952), para sanar erro material existente na sentença. Ao apreciar o aclaratório (ID 27690957), o Juízo de origem reconheceu a ocorrência de erro meramente material e reformou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo somente a condenação em honorários fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID 27690958). Nas razões recursais, o Município apresentou síntese fática da demanda. Afirmou tratar-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Elite Serviços de Segurança Ltda em face do Município de Parauapebas, na qual a exequente alegou ter prestado serviço de segurança ao requerido, por força do contrato CPL 9/2012-001 SEMAD, no importe de R$ 11.261,49 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), sustentando que os serviços teriam sido efetivamente prestados, mas sem o correspondente pagamento, razão pela qual juntou cópia do contrato. Registrou, ainda, que o Município opôs Embargos à Execução nº 0005986-91.2013.814.0040, os quais não foram acolhidos e transitaram em julgado. Também consignou que, após a sentença, o ente público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar erro material, permanecendo a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito propriamente dito, o apelante delimitou sua insurgência ao capítulo dos honorários de sucumbência. Sustentou que a sentença da ação de execução, ao registrar a improcedência dos embargos à execução e condenar o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incorreu em errônea aplicação dos critérios legais de fixação da verba honorária. Defendeu que o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil é expresso ao prever que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, apenas não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A partir disso, afirmou que, como a sentença proferida na execução tem natureza condenatória, a base de cálculo dos honorários deveria ser o montante da condenação, e não uma quantia certa previamente arbitrada pelo juízo.

Prosseguindo em sua argumentação, o Município reconheceu que, em determinadas hipóteses, poderia ser cabível a fixação de honorários em valor certo, a fim de guardar proporcionalidade com a simplicidade da demanda. Todavia, asseverou que tal situação não se verificaria no caso concreto.

Argumentou que, no caso dos autos, não haveria proveito econômico inestimável, irrisório ou ínfimo, tampouco valor da causa tão reduzido que inviabilizasse remuneração digna do patrono.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência fossem fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação, no mínimo legal de 10% (dez por cento), refutando expressamente a fixação por quantia certa.

Posteriormente, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 27690963). No mérito, sustentou que o recurso padeceria de “vício conceitual fundamental”, por confundir fixação de honorários em valor certo com fixação por equidade, afirmando serem institutos distintos. Argumentou que a fixação em valor certo seria juridicamente válida e compatível com a discricionariedade judicial, desde que observados os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Invocou o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que tal orientação apenas vedaria a fixação por apreciação equitativa quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, sem impedir a fixação em valor certo.

Acrescentou que, no caso concreto, a verba de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corresponderia a aproximadamente 15% do valor atualizado da condenação, que a própria parte apelada estimou em R$ 32.184,54 (trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), razão pela qual se encontraria dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu, ainda, que a execução de título extrajudicial possui menor complexidade em relação às ações de conhecimento, embora tenha havido tramitação por mais de 12 anos, inclusive com oposição de embargos à execução, o que justificaria a remuneração fixada.

Ao final, requereu o desprovimento do apelo, a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé do Município, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por reputar o recurso meramente protelatório.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33145034, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves (ID 33041189), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, contudo, consignou ser desnecessária sua intervenção, por inexistir interesse público primário apto a justificar atuação como fiscal da ordem jurídica, razão pela qual se absteve de opinar sobre o mérito recursal e devolveu os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos do exequente, determinando que o MUNICÍPIO efetue o pagamento da nota fiscal nº 13953, devidamente corrigida nos termos do Tema 905 do STJ, e, após o julgamento dos embargos de declaração, manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, cumpre delimitar a extensão da devolutividade recursal. Observa-se, das razões de apelação, que o Município de Parauapebas não impugna o capítulo da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito exequendo, tampouco a condenação principal ao pagamento da nota fiscal nº 13953, devidamente corrigida. A insurgência recursal concentra-se, exclusivamente, no capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo o apelante que a verba honorária não poderia ter sido arbitrada em valor fixo, mas sim em percentual sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, a análise do mérito recursal deve se restringir ao exame da regularidade, ou não, da fixação dos honorários sucumbenciais em quantia certa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após a correção promovida nos embargos de declaração, em substituição ao critério percentual inicialmente lançado na sentença.

No ponto, assiste razão ao apelante.

A sentença de primeiro grau, tal como posteriormente integrada pela decisão proferida nos embargos declaratórios, manteve somente a condenação em honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que, em demandas nas quais há condenação certa, líquida e economicamente aferível, especialmente quando vencida a Fazenda Pública, a disciplina legal aplicável é a do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece regime objetivo e vinculante para a fixação da verba honorária.

O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece, especificamente para as causas em que a Fazenda Pública for parte, percentuais escalonados segundo a faixa de valor da condenação ou do proveito econômico. Já o § 4º reafirma a incidência desses percentuais nas condenações impostas à Fazenda Pública.

No caso concreto, não há qualquer dificuldade em identificar a base econômica da condenação. Ao contrário, o próprio
decisum
reconheceu expressamente a obrigação do Município de efetuar o pagamento da nota fiscal nº 13953, correspondente ao valor cobrado na execução, no importe de R$ 11.261,49 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ. Cuida-se, portanto, de condenação perfeitamente mensurável, certa e economicamente definida.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequada a fixação da verba honorária em valor fixo, porque o sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 prestigia, como regra, a adoção de percentuais incidentes sobre a condenação, o proveito econômico ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, reservando a apreciação equitativa (e, por consequência, o afastamento do critério legal percentual) para hipóteses excepcionais e taxativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento firme sobre a matéria, ao julgar o Tema 1.076, assentando que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Ainda segundo a tese firmada, somente se admite arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. (...) 24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Embora o precedente repetitivo tenha enfatizado, de forma mais direta, a impossibilidade de arbitramento equitativo em causas de elevado valor, sua
ratio decidendi
é mais ampla e útil ao presente julgamento: a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer, como regra, ao regime legal de percentuais, não se admitindo a substituição discricionária desse critério por valor fixo quando a condenação é mensurável e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC.

E é exatamente isso o que se verifica nos autos. O crédito exequendo é mensurável. O proveito econômico é aferível. O valor da condenação está claramente delimitado. Não há inestimabilidade do proveito, tampouco se está diante de situação que impeça a incidência da disciplina legal. Também não se revela juridicamente relevante, para afastar a norma cogente, a circunstância de o juízo
a quo
ter entendido por bem arbitrar valor fixo que, em tese, poderia se aproximar de determinado percentual. O que importa, aqui, não é a eventual proximidade aritmética entre o
quantum
fixado e algum percentual possível, mas a necessidade de observância da técnica legal adequada para a estipulação da verba sucumbencial.

Dito de outro modo, a legalidade da fixação dos honorários não se aferirá por mera coincidência matemática entre o valor arbitrado e um percentual hipotético, mas pela estrita observância do regime normativo instituído pelo art. 85 do CPC. Se a condenação é líquida e mensurável, a verba honorária deve ser fixada em percentual, e não em valor certo, ressalvadas as hipóteses excepcionais do § 8º, que, repita-se, não estão presentes na espécie.

Esse entendimento vem sendo igualmente prestigiado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação firmada pelo STJ, no sentido de que a aplicação de honorários sucumbenciais em valor fixo, em causas regidas pelo CPC/2015 e com proveito econômico mensurável, configura erro de julgamento, impondo-se a adequação da sentença ao modelo legal do art. 85, § 2º, do CPC, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM VALOR FIXO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE JULGAMENTO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOMATÓRIA DOS PEDIDOS. VALOR ESTIMATIVO DEMASIADAMENTE ELEVADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NOVO VALOR DA CAUSA. DE ACORDO COM DECISÕES E JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM VALOR PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de prisão indevida, fixando honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em valor fixo de R$ 5.000,00, em valor fixo, na forma do art. 85, § 8º, CPC, ficando prejudicada a impugnação ao valor da causa apresentada pelo Estado do Pará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários deve ser realizada por equidade ou com base em percentual e estabelecer o valor correto dos honorários sucumbenciais conforme o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O CPC/2015 estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurá-lo, conforme art. 85, § 2º, CPC. 4. A sentença aplicou de forma equivocada os honorários sucumbenciais em valor fixo, contrariando a orientação jurisprudencial sobre a matéria e o CPC, que determina a observância do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, salvo quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
5. O valor da causa em ação de indenização por danos materiais e morais é a somatória dos pedidos, entretanto, o valor estipulado na exordial é demasiadamente elevado, onde acolho a impugnação ao valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com decisões e jurisprudências de retificação de valor da causa e prisão indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Dessa forma, aplicável os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o novo valor da causa, o qual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC/2015 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002849219998140061 22481474, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Também não procede a tese defensiva da apelada no sentido de que a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) poderia ser preservada por supostamente corresponder, em termos práticos, a percentual razoável sobre o valor atualizado da condenação. Isso porque a decisão recorrida não adotou, expressamente, o critério legal percentual, mas, sim, manteve condenação em quantia fixa após reconhecer erro material na sentença originária. Ainda que o valor pudesse, eventualmente, ser reputado proporcional, a sentença permaneceu formal e materialmente em desconformidade com o modelo legal cogente.

Vale registrar, ademais, que a presença da Fazenda Pública no polo passivo da execução reforça a necessidade de observância do art. 85, § 3º, do CPC. Considerando que a condenação imposta ao Município não supera 200 (duzentos) salários-mínimos, a faixa legal incidente é a do inciso I do referido parágrafo, segundo a qual os honorários deverão variar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Nessa moldura, e à vista das balizas do art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), reputo adequada a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Tal solução, além de observar estritamente o regime legal, guarda proporcionalidade com a natureza da controvérsia devolvida ao Tribunal, com o proveito econômico obtido pela parte vencedora e com a própria pretensão recursal deduzida pelo Município, que expressamente requereu a reforma da sentença para que os honorários fossem fixados nesse percentual mínimo. Não se trata, portanto, de redução arbitrária da verba honorária, mas de sua adequação ao critério normativo vinculante estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por fim, que não há espaço, no presente caso, para acolhimento do pedido formulado nas contrarrazões quanto à majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento), nem para reconhecimento de litigância de má-fé do apelante. O recurso interposto pelo Município se mostra juridicamente idôneo, fundado em tese amparada pela jurisprudência dominante, tendo por objeto específico capítulo da sentença passível de revisão. Inexiste, pois, qualquer elemento concreto que evidencie intuito protelatório ou abuso do direito de recorrer.

Em consequência, a sentença deve ser reformada, tão somente no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, para afastar a fixação em valor certo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estabelecer que a verba honorária seja arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a atualização do débito na forma já definida no título judicial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026